Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-48.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-48.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: ANNA VERENA SETUBAL SOUSA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ARTIGO 932, IV, “B”, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. TEMA 551 DO STF. DIREITO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO VÍNCULO IRREGULAR. SÚMULA 466 DO STJ. DIREITO AO SAQUE DO FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado.

2 – Ao contrário do quanto sustentado pelo agravante, constata-se que decisão agravada observou corretamente o artigo 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Trata-se exatamente da situação destes autos, em que a matéria foi solucionada mediante aplicação direta da tese firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral, além do entendimento já sumulado pelo STJ no verbete 466, que reconhece o direito ao saque do FGTS em caso de contratação nula por ausência de concurso público.

3 – Nestas circunstâncias, o julgamento singular não apenas é possível, como também é medida adequada para assegurar uniformidade, racionalidade e celeridade no tratamento da matéria.

4 – A jurisprudência consolidada estabelece que a contratação temporária, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico-administrativo, não gerando automaticamente direitos decorrentes do vínculo celetista. O STF definiu no Tema 551 que não há direito ao décimo terceiro salário nem às férias remuneradas com terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual ou quando demonstrado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações.

5 – O STJ, por sua vez, firmou expressamente, por meio da Súmula 466, que o trabalhador contratado sem concurso público tem direito ao saque do FGTS quando declarada a nulidade do contrato. Com efeito, são precedentes vinculantes aptos a autorizar o julgamento monocrático, pois o relator apenas aplica a orientação consolidada, sem margem para discricionariedade decisória.

6 – Na hipótese vertente, ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária promovida pelo Município, diante das sucessivas prorrogações demonstradas pelos documentos constantes dos autos (ID’s 78239343, 78239344 e 78239345). Nestas condições, aplica-se integralmente a tese do Tema 551, o que conduz ao reconhecimento do direito às verbas reclamadas.

7 – Outrossim, o Município não comprovou o adimplemento das parcelas devidas, ônus que lhe competia, o que reforça a higidez da condenação para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

8 – A alegação de que a matéria exigiria julgamento colegiado não subsiste. A atuação monocrática não viola o princípio da colegialidade, uma vez que ocorre exatamente nos casos em que a decisão apenas reproduz entendimento obrigatório, sem inovação ou distinção relevante que demande debate ampliado.

9 – A matéria se encontra inteiramente estabilizada pelos Temas 551 e 916 do STF e pela Súmula 466 do STJ. O agravante não apresentou elemento apto a afastar estes entendimentos obrigatórios. O recurso não revela complexidade fático-jurídica que inviabilize o julgamento monocrático, nem demonstra distinção ou especificidade capaz de justificar submissão ao órgão colegiado.

10 – Com efeito, a ausência de comprovação do pagamento das verbas reclamadas impõe o reconhecimento da dívida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8000275-48.2017.8.05.0114, agravante MUNICÍPIO DE ITACARÉ – BA e agravada ANNA VERENA SETUBAL SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do E
st
ado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III